Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSO NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. Verificada a necessidade da segregação cautelar, porquanto a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, pois o paciente foi identificado como traficante e fornecedor de drogas, tendo sido um dos principais destinatários dos recursos financeiros transferidos por um dos supostos integrantes da organização criminosa.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.

4. Ordem denegada.